Tribunal: STF
Processo: RE 197773
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-02
Data de publicação: 2001-10-02

Ementa:
EMENTA:  Recurso extraordinário. Instruções Normativas
CVM 133/90 e 136/90. Para se chegar a conclusão, contrária a do
acórdão recorrido, de que essas normas criaram uma taxa, não um
preço privado, faz-se necessário o exame prévio, em âmbito
infraconstitucional, de sua natureza jurídica. Hipótese de ofensa
reflexa ou indireta ao texto constitucional, o que inviabiliza o
apelo extremo.
Precedente da Turma.
Agravo regimental desprovido.